Tribunal: TJSP
Processo: 2130218-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À MUNICIPALIDADE E DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DOS AUTOS. Documentos a fls. 1846/7095 juntados aos autos pelo agravante que, de fato, não são relevantes ao deslinde da ação, por dizerem respeito a atendimentos e exames médicos referentes a terceiros (clientes do Plano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À MUNICIPALIDADE E DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DOS AUTOS. Documentos a fls. 1846/7095 juntados aos autos pelo agravante que, de fato, não são relevantes ao deslinde da ação, por dizerem respeito a atendimentos e exames médicos referentes a terceiros (clientes do Plano de Saúde). Pedido de juntada aos autos do procedimento licitatório PA no 7.503/2011, na sua integralidade, que é pertinente ao objeto da ação (aferir eventual ilegalidade praticada pelos réus quando da participação do procedimento licitatório e contratação da pessoa jurídica para prestação dos serviços). Demonstrada a necessidade de expedição de ofício à municipalidade requisitando os documentos. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130218-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante SANTO ANDRE
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130218-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130218-87.2020.8.26.0000
COMARCA: Mauá
AGRAVANTE: Santo André Planos de Saúde Medica Ltda.
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
INTERESSADOS: Mauro Sérgio Reis e outros
VOTO No 15444
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
À
MUNICIPALIDADE
E
DETERMINOU
O
DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DOS AUTOS.
Documentos a fls. 1846/7095 juntados aos autos pelo agravante
que, de fato, não são relevantes ao deslinde da ação, por dizerem
respeito a atendimentos e exames médicos referentes a terceiros
(clientes do Plano de Saúde). Pedido de juntada aos autos do
procedimento licitatório PA no 7.503/2011, na sua integralidade,
que é pertinente ao objeto da ação (aferir eventual ilegalidade
praticada pelos réus quando da participação do procedimento
licitatório e contratação da pessoa jurídica para prestação dos
serviços). Demonstrada a necessidade de expedição de ofício à
municipalidade
requisitando
os
documentos.

Decisão
parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 7187/7194, integrada pela de fls. 7204/7205 que, em ação civil
pública, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Município de
Mauá para apresentação do Processo Licitatório no 7513/2011, Pregão no
80/2011, cabendo ao interessado pleitear as cópias perante a municipalidade,
e determinou o desentranhamento dos documentos de fls. 1846/7095 juntados
pelo agravante aos autos, por se mostrarem impertinentes ao julgamento da
causa.
Em razões recursais o agravante alegou, em resumo, (i) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130218-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
3
determinação de exclusão dos documentos viola o princípio da ampla defesa;
(ii) se é acusada de ter fraudado a licitação, precisa provar que os serviços são
prestados ao Município; (iii) violação ao princípio da isonomia e igualdade de
armas; (iv) o magistrado deferiu ao Ministério Público a expedição de ofício
ao Cartório de Notas, mas indeferiu a expedição de ofício ao Município
pleiteada pelo agravante para a remessa das cópias do procedimento
licitatório; (v) é obrigada a diligenciar perante o Município os documentos,
em plena época de pandemia, enquanto o Ministério Público é beneficiado
com a expedição de ofício para remessa de documento que pode ser
encaminhado eletronicamente; (vi) estão suspensos os prazos para
fornecimento de documentos e quando consegui-los, a ação pode ter sido
julgada; (vii) pleiteou efeito ativo ao recurso determinando a suspensão do
feito.
Agravo distribuído a esta relatoria por prevenção ao
Agravo de Instrumento no 2069653-94.2019.8.26.000, interposto Santo André
Planos de Saúde Medica Ltda. contra o Ministério Público do Estado de São
Paulo, ao qual esta C. Câmara negou provimento.
Recurso tempestivo e preparado ao qual não foi concedido
efeito ativo (fls. 14/15)
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta (fls.
20/24).
É o relatório.
Cuida-se de ação civil pública visando a responsabilização
dos réus por atos de improbidade administrativa, em decorrência alegadas
irregularidades apuradas em procedimento licitatório para contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130218-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
4
empresa prestadora de serviços de convênio medico hospitalar e ambulatorial,
o Pregão no 80/2011, Processo Administrativo no 7.503/2011.
O autor alega que os atos de improbidade decorrem das
suspeitas de que a empresa vencedora do certame (Santo André Planos de
Assistência Médica Ltda. Medical Health) teria sido favorecida pelo fato de
pertencer à filha do vereador Cincinato, e que este seria o verdadeiro
proprietário - sócio oculto. Também foi alegado aparente desvio de finalidade
do imóvel utilizado pela empresa, que teria sido doado pela Municipalidade
para o COF (Centro de Orientação da Família), para exercer atividades
assistenciais, sem fins lucrativos, local onde está sediada a Medical Health.
Devido a uma denúncia anônima feita em janeiro de 2012
(mesmo mês em que foi firmado o contrato no 02/2012 entre a Prefeitura de
Mauá e a Medical Health) foi instaurado o inquérito administrativo, que
resultou no ajuizamento desta ação, onde o Ministério Público pleiteia a
condenação dos réus nas penas do artigo 12, III, da Lei no 8.429/92, pela
prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11 do
mesmo diploma legal.
Após o recebimento da petição inicial e manifestação dos
réus, foi proferido o despacho saneador, fixando os pontos controvertidos. O
magistrado de primeiro grau determinou, ainda, o desentranhamento dos
documentos de fls. 1846/7095 juntados pelo agravante aos autos, por se
mostrarem impertinentes ao julgamento da causa e indeferiu o requerimento
de expedição de ofício ao Município de Mauá para apresentação do Processo
Licitatório no 7.513/2011, Pregão no 80/2011, afirmando caber ao interessado
pleitear as cópias perante a municipalidade. Contra estas duas determinações
foi interposto o presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130218-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
5
A r. decisão comporta reforma parcial.
Os documentos a fls. 1846/7095 juntados aos autos pelo
agravante, de fato, não são relevantes ao deslinde da ação, por dizerem
respeito a atendimentos e exames médicos referentes a terceiros (clientes do
Plano de Saúde). No caso, a prestação de serviços pela empresa ou a
qualidade da mesma, não fazem parte do objeto desta ação, que se refere a
momento anterior licitude do procedimento licitatório.
No despacho saneador, o próprio magistrado de primeiro
grau ressaltou que não é objeto da ação aferir eventual prejuízo ao erário
decorrente da contratação, até porque, segundo o autor, até o presente
momento não há elementos concretos que indiquem tal ocorrência, estando
em curso inquérito civil para apuração dos fatos (g. n.).
Assim, por não se mostrarem úteis à formação do
convencimento do Juízo e, ao contrário, interferirem na privacidade e
intimidade das pessoas aos quais se referem (terceiros), fica mantido o
desentranhamento dos mencionados documentos.
No tocante ao pedido de expedição de ofício ao Município
de Mauá para que forneça cópias do procedimento licitatório PA no
7.503/2011, assiste razão ao agravante.
Ao cumprir o estipulado no artigo 357, IV, do novo CPC,
o magistrado afirmou que a instrução processual da presente demanda tem
por objeto aferir eventual ilegalidade praticada pelos réus quando da
participação do procedimento licitatório e contratação da pessoa jurídica
para prestação dos serviços, face à vedação contida no art.12, II, “a”, da Lei
Orgânica do Município de Mauá, art. 29, IX, c/c art. 54, inciso I “a” e “b”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130218-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
6
inciso II “a”, da Constituição Federal, art. 9o, III, da Lei no 8.666/.993, art.
11, caput, da Lei no 8.429/1992, c/c art. 37 da Constituição Federal,
decorrente de eventual caracterização de atos de administração, controle ou
gestão da sociedade empresarial por Cincinato Lourenço (g. n.).
De fato, os documentos anexos à petição inicial revelam
indícios de irregularidades na escolha da vencedora no Pregão no 80/2011 e
no Contrato no 02/2012 firmado com o Município de Mauá, com relação a
eventual infringência aos artigos 11 e 3o da Lei no 8.429/92, ante a suspeita de
que o réu Cincinato Lourenço Freire Filho, então vereador, tenha agido como
sócio oculto da empresa vencedora, cujos sócios são seus parentes (filha e
cunhada).
Ora, se o objeto da ação recai, principalmente, no
procedimento licitatório PA no 7.503/2011, o pedido de juntá-lo aos autos na
sua integralidade revela-se pertinente, considerando que constam apenas
partes dele a fls. 145/311, 843/872 e 975/1009 do processo.
E a requisição das cópias do procedimento licitatório deve
ser encaminhada por ofício expedido pelo juízo.
Isso porque o agravante informou nos autos originais que
pleiteou as cópias perante a municipalidade em 26/06/2020 e não obteve
qualquer resposta (fls. 7234/7236), e o próprio Ministério Público já se
manifestou pela não oposição à expedição de ofício ao Município de Mauá,
requisitando os documentos (fls. 7242).
Portanto, reformo em parte a r. decisão apenas para
determinar a expedição de ofício ao Município de Mauá, requisitando cópia
integral do procedimento licitatório PA no 7503/2011 Pregão Presencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130218-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
7
80/2011, conforme pleiteado pela agravante, ficando mantida quanto ao
restante.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator